Tribunal: TJDFT
Processo: 0006824-13.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0006824-13.2017.8.07.0000 AGRAVANTES: FRANCISCO LIMA DE CARVALHO FILHO, FRANCISMAR RIBEIRO DE CARVALHO, JOSE FABRICIO DE ARAUJO, JOSE SILVA DE LACERDA NETO, MARCELO MARTINS GOMES, MATEUS LEITE ALVES, RODRIGO SOUZA RIBEIRO, JOSE DE SOUSA FERREIRA, NILSON VAZ EDUARDO JUNIOR AGRAVADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO JOSE FABRICIO DE ARAUJO, FRANCISCO LIMA DE CARVALHO FILHO, FRANCISMAR RIBEIRO DE CARVALHO, RODRIGO SOUZA RIBEIRO, MATEUS LEITE ALVES, MARCELO MARTINS GOMES, JOSE SILVA DE LACERDA NETO, NILSON VAZ EDUARDO JUNIOR e JOSÉ DE SOUZA FERREIRA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. Os três primeiros agravantes afirmam que a decisão impugnada usurpou a competência do STJ, porquanto invadiu o mérito do recurso, bem como, sustentam a inaplicabilidade dos enunciados 7 e 83, ambos da Súmula do STJ. RODRIGO SOUZA RIBEIRO, por sua vez, assevera que o juízo de admissibilidade deve se limitar à verificação dos pressupostos recursais e não adentrar no mérito. Defende, ainda, a não incidência dos enunciados 7 e 83, ambos da Súmula do STJ. MATEUS LEITE ALVES e MARCELO MARTINS GOMES alegam a não incidência dos enunciados 7 e 83, da Súmula do STJ, e afirmam que realizaram o devido cotejo analítico entre o acórdão recorrido e o paradigma. Defendem a existência de divergência jurisprudencial entre o acórdão combatido e o entendimento da Corte Superior. JOSE SILVA DE LACERDA NETO sustenta a necessidade de reforma da decisão combatida, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais de admissibilidade recursal. Aponta, ainda, a inaplicabilidade dos enunciados 7 e 83, da Súmula do STJ. NILSON VAZ EDUARDO JUNIOR aduz que houve deficiência na prestação jurisdicional e, que a matéria foi prequestionada, defendendo a inaplicabilidade dos enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Discorre, ainda, acerca da inaplicabilidade dos enunciados 7 e 83, ambos da Súmula do STJ. Por fim, JOSÉ DE SOUZA FERREIRA assevera que o acórdão recorrido violou dispositivo normativo infraconstitucional. Alega que a matéria foi prequestionada e discorre acerca da inaplicabilidade dos enunciados 7 e 83, ambos da Súmula do STJ, por entender que a tese recursal, além de não demandar o reexame de matéria de cunho fático-probatório, está em consonância com o entendimento da Corte Superior. Defende, ainda, deficiência na prestação jurisdicional. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Nada a prover quanto às contrarrazões de ID 31207780, 31208488, 31208972, 31209283, 31208881, 31208494, 31208883 e 31208885, porquanto intempestivas. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Após a remessa dos agravos ao Superior Tribunal de Justiça, na forma eletrônica, encaminham-se os autos ao órgão julgador de 1a instância, para adoção das providências que entender pertinentes, no tocante ao ofício de ID no 30921667. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004